Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0701256-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelado apresentou contrarrazões e alegou que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Suscitou a sua ilegitimidade passiva e impugnou os tópicos da sentença que rejeitaram a prescrição e a incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 19770325). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1009, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelado para esclarecer sobre a adequação do uso de contrarrazões para obter a reforma da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada